Tribunal: TJMT
Processo: 1038261-63.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva de ex-sócio. Ausência de comunicação da alteração societária ao fisco estadual. Princípio da causalidade. Honorários advocatícios. Não cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038261-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), ATAIDES DE DEUS VIEIRA POZZI - CPF: 010.317.386-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA. - CNPJ: 18.449.504/0006-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER JONES RODRIGUES FERREIRA - CPF: 090.156.556-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Ilegitimidade passiva de ex-sócio. Ausência de comunicação da alteração societária ao fisco estadual. Princípio da causalidade. Honorários advocatícios. Não cabimento. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade para excluir o agravante do polo passivo de execução fiscal, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, sem condenar a Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhecida a ilegitimidade passiva de ex-sócio em execução fiscal, após o acolhimento de exceção de
pré
-executividade, diante da ausência de comunicação da alteração societária ao Fisco
.

III.
Razões de decidir

3.
O princípio da causalidade orienta que deve suportar os ônus do processo aquele que deu causa à instauração do incidente, ainda que não seja, em sentido estrito, a parte vencida.

4. A Fazenda Pública estadual promove a execução fiscal com base nas informações cadastrais fornecidas pelos próprios contribuintes e constantes dos registros oficiais da administração tributária.

5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, presumindo-se corretas as informações nela inseridas até prova em contrário.

6. A legislação tributária estadual impõe ao contribuinte o dever de comunicar ao Fisco as alterações contratuais e estatutárias de interesse fiscal, não sendo suficiente o mero registro da alteração perante a Junta Comercial.

7. À época dos fatos, inexistia integração automática entre os sistemas da Junta Comercial e da Secretaria de Fazenda, o que tornava indispensável a comunicação direta da alteração societária ao Fisco estadual.

8. A ausência de comunicação da retirada do quadro societário manteve desatualizado o cadastro fiscal e deu causa à inclusão do agravante como corresponsável na execução fiscal.

9. Reconhecida a ilegitimidade passiva após a apresentação da prova pelo agravante, a Fazenda Pública procedeu à imediata retificação da Certidão de Dívida Ativa,
evidenciando atuação regular e de boa-fé.

10. A omissão do contribuinte no cumprimento da obrigação acessória afasta a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade.

IV.
Dispositivo

11
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 17, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1027330-98.2025.8.11.0000; TJMT, N.U. 0029326-79.2012.8.11.0041; TJMT, N.U. 1009582-53.2025.8.11.0000; TJMT, N.U. 1008846-35.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 0008078-52.2015.8.11.0041 (CDA n. 201413306), na qual o magistrado acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante e determinou sua exclusão do polo, sem condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nas razões recursais, o agravante afirma que se retirou regularmente do quadro societário em 25.7.2011 (averbação na JUCEMG), antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento (4.3.2015), e sustenta que a exclusão do polo somente ocorreu após a apresentação da exceção de pré-executividade, o que caracterizaria sucumbência e a causalidade em desfavor da Fazenda, impondo a condenação em honorários.

Invoca os Temas 961 e 410 do STJ e precedente deste Tribunal que admite honorários na hipótese de exclusão de coexecutado por exceção de pré-executividade.

Ao final, pede o provimento para condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais (percentuais), com base nos princípios da sucumbência e da causalidade .

Em contrarrazões, o Estado requer o não provimento do agravo. Defende que não houve “derrota” estatal: a retificação da CDA decorreu de omissão do próprio contribuinte, que não comunicou ao fisco a alteração societária, obrigação acessória prevista no art. 17, IV, da Lei Estadual 7.098/98.

Por isso, não se aplica a sucumbência; e, subsidiariamente, se devidos, os honorários devem ser fixados por equidade (art. 85, § 8º, CPC), com redução pela metade (art. 90, § 4º, CPC) ante o reconhecimento administrativo e ausência de resistência útil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal concentra-se em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios em razão da exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal, após o acolhimento da exceção de
pré
-executividade que reconheceu sua ilegitimidade passiva.

O agravante sustenta que, tendo sido vitorioso na exceção de
pré
-executividade ao demonstrar sua ilegitimidade passiva, faria jus à condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Alega, ainda, a presença dos princípios da sucumbência e da causalidade em seu favor, invocando precedentes judiciais que teriam condenado a Fazenda Pública ao pagamento de honorários em situações análogas.

Argumenta que a exclusão de seu nome da Certidão de Dívida Ativa demonstraria o reconhecimento do pedido pela Fazenda e, consequentemente, sua condição de parte vencedora, o que atrairia a incidência do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que este
juízo
, em julgados anteriores, adotou entendimento diverso sobre a matéria, no
sentido de que seria cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando reconhecida a ilegitimidade passiva de ex-sócio em execução fiscal
em casos análogos.

Contudo, após aprofundado estudo da legislação tributária estadual e análise da jurisprudência consolida
da desta Corte de Justiça, pass
a-se
a acolher o posicionamento segundo o qual a ausência de comunicação da alteração societária ao Fisco, nos termos do art. 17, IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998, afasta a condenação do ente público em honorários, por aplicação do princípio da causalidade.

O princípio da causalidade decorre da interpretação sistemática das normas processuais sobre sucumbência, especialmente do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece os parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios.

Esse princípio orienta que aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve suportar os ônus dele decorrentes, ainda que, do ponto de vista estritamente processual, não tenha sido o vencido.

A aplicação do princípio da causalidade busca prestigiar a justiça material e evitar situações em que a parte que, por sua conduta, provocou a necessidade da intervenção judicial, seja beneficiada com a condenação da parte contrária em honorários advocatícios.

Conforme consignado na decisão recorrida, a Fazenda Pública Estadual, ao promover a execução fiscal, utiliza as informações cadastrais prestadas pelos próprios contribuintes ao Fisco, constantes nos registros
mantidos pela Secretaria de Estado de Fazenda. Trata-se de procedimento regular e necessário para identificar os responsáveis tributários, especialmente em relação a pessoas jurídicas, cujos sócios e administradores podem responder subsidiariamente pelas obrigações fiscais da sociedade nas hipóteses legalmente previstas.

Nesse sentido, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos da Lei de Execução Fiscal, de modo que as informações nela contidas, inclusive quanto aos responsáveis tributários, presumem-se corretas até prova em contrário.

Essa presunção encontra amparo nas informações cadastrais mantidas pelo Fisco, que devem ser atualizadas pelos próprios contribuintes mediante o cumprimento das obrigações acessórias legalmente impostas.

A legislação tributária estadual estabelece expressamente o dever do contribuinte de comunicar ao Fisco as alterações contratuais e estatutárias de interesse fiscal.

O artigo 17, inciso IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado de Mato Grosso, estabelece claramente essa obrigação acessória:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

IV -
comunicar
à repartição fiscal as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento,
suspensão e encerramento de atividade, na forma e prazo estabelecidos no regulamento.

Essa obrigação acessória não se confunde com o mero registro da alteração contratual perante a Junta Comercial. Embora o registro na Junta Comercial seja essencial para dar publicidade e eficácia às alterações societárias perante terceiros, tal providência, por si só, não substitui a comunicação formal e específica que deve ser dirigida à repartição fiscal competente.

Importante destacar que, à época dos fatos objeto desta execução fiscal, não havia integração automática entre os sistemas das Juntas Comerciais e das Secretarias de Fazenda dos diferentes Estados da Federação, conforme bem pontuado
no seguinte julgado
:

"Importante destacar que, à época dos fatos (ano 2000), não havia integração automática entre os sistemas das Juntas Comerciais e das Secretarias de Fazenda dos diferentes Estados da Federação. Somente em 2018, conforme notícia extraída do sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, é que foi implementada a automatização do processo de alteração cadastral dos contribuintes, por meio do sistema REDESIM, permitindo a sincronização das informações entre a JUCEMAT e a SEFAZ-MT."

(N.U 1027330-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto
Kono
De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.10.2025)."

Assim, à época da constituição do crédito tributário ora executado e do ajuizamento da execução fiscal, a ausência de integração entre os órgãos estaduais tornava absolutamente necessária a comunicação direta ao Fisco do Estado onde a empresa mantém inscrição estadual.

Essa comunicação constitui obrigação acessória do contribuinte, nos termos da legislação tributária estadual, não podendo o ente público ser penalizado pela omissão do particular no cumprimento de dever legal.

No caso concreto, verifica-se dos autos que o agravante se retirou do quadro societário da empresa executada em 25
.
7
.
2011, tendo procedido ao registro dessa alteração perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG).

Contudo, em momento algum foi demonstrado nos autos que o agravante tenha comunicado essa retirada à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, órgão responsável pela administração tributária e pelo cadastro de contribuintes do ICMS.

A ausência dessa comunicação específica ao Fisco manteve desatualizado o cadastro estadual, de modo que, quando da inscrição do crédito tributário em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal, a Fazenda Pública estadual utilizou as informações então constantes do cadastro oficial, que indicavam o agravante como integrante do quadro de corresponsáveis.

Quando o contribuinte não cumpre seu dever de atualização cadastral, não pode pretender transferir ao Estado as consequências de sua própria omissão.

Para ilustrar, transcrevo julgados recentes desta Corte de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO RETIRANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. O princípio da causalidade orienta que deve suportar os ônus do processo quem deu causa à instauração do incidente, e a Fazenda Pública, ao utilizar dados constantes do cadastro fazendário, presume corretas as informações prestadas pelo contribuinte. 4. O art. 17, IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998 impõe ao contribuinte o dever de comunicar ao Fisco alterações societárias relevantes, sendo insuficiente o simples registro perante a Junta Comercial, sobretudo porque à época dos fatos inexistia integração automática entre os sistemas. 5.A omissão do apelante em comunicar sua retirada do quadro societário ao Fisco deu causa à sua inclusão indevida na CDA, incidindo o princípio da causalidade em seu desfavor e afastando a condenação da
Fazenda em honorários. (...)” (TJMT N.U. 0029326-79.2012.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Jones Gattass Dias, DJE 22.12.2025)

"(...) Tese de julgamento: "A ausência de comunicação formal da retirada do quadro societário à repartição fiscal estadual, conforme exige a legislação tributária local, configura descumprimento de obrigação acessória e justifica a não condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que reconhecida a ilegitimidade passiva da parte executada."(N.U 1009582-53.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara

Galvao
Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2025)."

"(...) 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de comunicação da retirada do quadro societário à repartição fiscal estadual caracteriza descumprimento de obrigação acessória e impede a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, ainda que reconhecida a ilegitimidade passiva da parte executada."(N.U 1008846-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.5.2025)."

No presente caso, é incontroverso que o agravante não comunicou sua retirada do quadro societário ao Fisco, conforme exigido pela legislação tributária estadual.

Essa omissão impediu a atualização cadastral e foi a causa direta da inclusão de seu nome na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável pelo débito tributário.

Ademais, assim que o agravante trouxe aos autos a documentação comprobatória de sua retirada do quadro societário, a Fazenda Pública estadual prontamente reconheceu a ilegitimidade passiva e procedeu à retificação da Certidão de Dívida Ativa, excluindo o nome do agravante do rol de executados.

Essa conduta demonstra a boa-fé processual do ente público e reforça a conclusão de que não houve qualquer conduta irregular ou arbitrária por parte da Fazenda que justificasse sua condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026